Tribunal: TJSP
Processo: 1076827-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improvimento do recurso de apelação do autor. Suposta omissão. Recurso que encerra caráter infringente - e que pode ser albergado, em prol da primazia da resolução do mérito e otimização do processo. Situação de co-propriedade e de beligerância longeva que deve ser melhor tratada a coibir enriquecimento sem causa. Embargada que bem sabe, desde 2008, ao menos, que deve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improvimento do recurso de apelação do autor. Suposta omissão. Recurso que encerra caráter infringente - e que pode ser albergado, em prol da primazia da resolução do mérito e otimização do processo. Situação de co-propriedade e de beligerância longeva que deve ser melhor tratada a coibir enriquecimento sem causa. Embargada que bem sabe, desde 2008, ao menos, que deve pagar sua cota parte de IPTU, ao passo que prefere inerte quedar. Írrita situação que não pode ser prestigiada. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARA O FIM DE JULGAR PROCEDENTE A SUA BEM FUNDAMENTADA PRETENSÃO.